Tribunal: STM
Processo: 7000027-59.2020.7.03.0203
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PENAL. APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ESTELIONATO. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FRAUDE EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. TESE DA "QUÍMICA" NÃO ACOLHIDA. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. CRIME CONTINUADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Ministério Público Militar (MPM) contra sentença que absolveu sete réus (civis e militares) da prática dos crimes de estelionato (art. 251 do Código Penal Militar - CPM), corrupção ativa majorada (art. 309, parágrafo único, do CPM), corrupção passiva majorada (art. 308, § 1º, do CPM) e associação criminosa (art. 288 do Código Penal comum - CP). 2. As rés, sócias administradoras de uma empresa, obtiveram vantagem ilícita em prejuízo da Administração Militar, mediante a prática da denominada “química”. A fraude consistiu na emissão de notas fiscais ideologicamente falsas para produtos não entregues e na falsificação ideológica de outras notas, com entrega de quantidade menor do que a descrita. 3. O intento fraudulento foi possível com a participação de militares, que corromperam outros em posições estratégicas para emissão de partes requisitórias diversas da realidade e para atestes de notas fiscais falsas. 4. O Ministério Público Militar pugna pela reforma da sentença para condenar todos os réus pelos crimes imputados, requerendo a aplicação das regras do concurso material (art. 79 do CPM). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. Há três questões em discussão: (i) definir se a obtenção de vantagem ilícita, mediante fraude e ateste de notas fiscais falsas para a Administração Militar, configura estelionato militar, mesmo com a alegação da prática da "química"; (ii) estabelecer se a oferta e o recebimento de vantagem indevida a militares para prática de atos funcionais em benefício de empresa fornecedora caracteriza, respectivamente, corrupção ativa majorada e corrupção passiva majorada; e (iii) verificar se a adesão sólida e duradoura entre civis e militares, com o fim específico de cometer crimes contra a administração militar, configura associação criminosa. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. O crime de estelionato (art. 251 do CPM) se configura pela obtenção de vantagem ilícita em prejuízo alheio, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, com a intenção de induzir ou manter alguém em erro. 7. A conduta de emissão de notas fiscais ideologicamente falsas e a entrega de quantidade inferior de mercadoria, para obter vantagem indevida, amolda-se perfeitamente ao tipo penal do estelionato militar, visto que a fraude causa um prejuízo concreto e é o meio utilizado para criar uma falsa percepção da realidade para a vítima. 8. A praxe da “química”, que consiste em pagar por um item licitado e receber outro sem formalização ou controle, não legitima a fraude, pois configura burla ao procedimento administrativo e à correta aplicação dos recursos públicos, causando dano grave aos cofres públicos. 9. O ônus de provar que o valor pago foi compensado por outros materiais de igual ou maior valor, ou que os valores recebidos não configuraram vantagem indevida, incumbe à defesa que alegou o fato, conforme a regra do art. 296 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). 10. As provas demonstram o nexo causal claro entre a oferta e o recebimento de vantagens indevidas e a prática de atos funcionais (emissão de partes requisitórias e atestes de notas fiscais falsas) em benefício da empresa, configurando, respectivamente, corrupção ativa majorada (art. 309, parágrafo único, do CPM) e corrupção passiva majorada (art. 308, § 1º, do CPM). 11. A adesão sólida e duradoura entre os civis e os militares, com divisão de tarefas e objetivos comuns de fraude e corrupção reiterada contra a Administração Militar, demonstra a permanência e a estabilidade necessárias à configuração do delito de associação criminosa (art. 288 do CP comum). 12. A multiplicidade de crimes de estelionato e corrupção, que estão ligados e fazem parte de um mesmo plano, pelas condições de tempo, lugar e maneira de execução, deve ser tratada como crime continuado (art. 80 do CPM), e não como concurso material (art. 79 do CPM), por ser esta a modalidade de concurso a ser observada. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso de apelação conhecido e provido parcialmente para reformar a sentença absolutória e condenar os réus pelos crimes de estelionato, corrupção ativa majorada, corrupção passiva majorada e associação criminosa, aplicando-se a regra do crime continuado, com a pena acessória de exclusão das Forças Armadas e a determinação para o pagamento de pensão militar às dependentes dos militares punidos com a pena acessória. Tese de julgamento: "1. A obtenção de vantagem ilícita em prejuízo da Administração Militar, mediante fraude e emissão de notas fiscais ideologicamente falsas, configura o crime de estelionato militar (art. 251 do CPM), sendo inapta a tese defensiva da 'química' para afastar a ilicitude da burla ao procedimento administrativo. 2. A responsabilidade de comprovar que os valores recebidos foram compensados ou não configuraram vantagem indevida é da defesa, que alegou o fato, conforme o art. 296 do CPPM. 3. A oferta e o recebimento de vantagem indevida para a prática de atos funcionais em benefício de empresa fornecedora configuram corrupção ativa majorada (art. 309, parágrafo único, do CPM) e corrupção passiva majorada (art. 308, § 1º, do CPM), respectivamente. 4. A adesão sólida e duradoura entre civis e militares com o fim específico de cometer crimes contra a administração militar caracteriza o delito de associação criminosa (art. 288 do CP comum). 5. Na multiplicidade de crimes da mesma espécie, aplicam-se as regras do crime continuado, na forma do art. 80 do CPM. 6. Determina-se o pagamento de pensão militar às dependentes dos militares punidos com a pena acessória de exclusão das Forças Armadas." ____________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 79, 80, 251, 308, § 1º; 309, parágrafo único; CPPM, art. 296; CP, art. 288; Decreto n.º 4.346/2002; Lei n.º 14.688/2023; Lei n.º 3.765/1960. Jurisprudência relevante citada: STM, Apelação Criminal nº 7000253-36.2024.7.00.0000, Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes, j. 5.12.2024, Plenário, DJE 20.2.2025.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE
05/11/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000027-59.2020.7.03.0203/RS
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: CAROLINE MARTINEZ ROMAN
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: JOAO BATISTA NOBRE DO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): MAÍNA BAEZ MARQUES VIEIRA (OAB RS123900)
ADVOGADO(A): FILIPE BLANK UARTHE (OAB RS109831)
ADVOGADO(A): FÁBIO MAUCH PALMEIRA (OAB RS60131)
APELADO: PIETRO VALENTE DOMINGUES
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: JENIFER ACOSTA DE ÁVILA
ADVOGADO(A): MAÍNA BAEZ MARQUES VIEIRA (OAB RS123900)
ADVOGADO(A): FILIPE BLANK UARTHE (OAB RS109831)
ADVOGADO(A): FÁBIO MAUCH PALMEIRA (OAB RS60131)
APELADO: LEONILSO MENDES MARTINS
ADVOGADO(A): MAÍNA BAEZ MARQUES VIEIRA (OAB RS123900)
ADVOGADO(A): FILIPE BLANK UARTHE (OAB RS109831)
APELADO: LUIS FERNANDO DA SILVA MARTINEZ
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: THALES GARCIA BARRETO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Extraordinária do dia
05/11/2025, na sequência 1, disponibilizada no DE de 10/10/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR E, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR-LHE PROVIMENTO
PARCIAL PARA CONDENAR: 1. A CIVIL CAROLINE MARTINEZ ROMAN,
COMO INCURSA NO ART. 251, "CAPUT", C/C OS ARTS. 79 E 80, TODOS DO
CPM, E NO CRIME PREVISTO NO ART. 288 DO CÓDIGO PENAL COMUM, À
PENA DE 4 (QUATRO) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, A SER
CUMPRIDA EM REGIME INICIALMENTE SEMIABERTO, COM FULCRO NO
ART. 33 § 2º, ALÍNEA "B", DO CÓDIGO PENAL, SEM O BENEFÍCIO DO
"SURSIS"; 2. A CIVIL JENIFER ACOSTA DE ÁVILA, COMO INCURSA NO ART.
251, "CAPUT", C/C OS ARTS. 79 E 80, TODOS DO CPM, E NO CRIME PREVISTO
NO ART. 288 DO CÓDIGO PENAL COMUM, À PENA DE 4 (QUATRO) ANOS E 4

(QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME
INICIALMENTE SEMIABERTO, COM FULCRO NO ART. 33 § 2º, ALÍNEA "B",
DO CÓDIGO PENAL, SEM O BENEFÍCIO DO "SURSIS"; 3. O SARGENTO JOÃO
BATISTA NOBRE DO NASCIMENTO, COMO INCURSO NO ART. 309,
PARÁGRAFO ÚNICO, C/C OS ARTS. 79 E 80, TODOS DO CPM, E NO CRIME DE
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ART. 288 DO CP COMUM, À PENA DE 2 (DOIS)
ANOS, 9 (NOVE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA
EM REGIME INICIALMENTE ABERTO, COM FULCRO NO ART. 33 § 2º, ALÍNEA
"C", DO CÓDIGO PENAL, SEM O BENEFÍCIO DO "SURSIS", E COM A
EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS, NOS TERMOS DO ART. 102 DO CPM; 4.
O SARGENTO LUIS FERNANDO DA SILVA MARTINEZ , COMO INCURSO NO
ART. 309, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C OS ARTS. 79 E 80, TODOS DO CPM, E NO
CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ART. 288 DO CP COMUM, À PENA DE 2
(DOIS) ANOS E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM
REGIME INICIALMENTE ABERTO, COM FULCRO NO ART. 33 § 2º, ALÍNEA
"C", DO CÓDIGO PENAL, SEM O BENEFÍCIO DO "SURSIS", E COM A
EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS, NOS TERMOS DO ART. 102 DO CPM; 5.
O EX-CABO LEONILSO MENDES MARTINS , COMO INCURSO NO ART. 308, §
1º, C/C O ART. 80, AMBOS DO CPM, À PENA DE 3 (TRÊS) ANOS, 1 (UM) MÊS E
10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIALMENTE
ABERTO, COM FULCRO NO ART. 33 § 2º, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL E
SEM O BENEFÍCIO DO "SURSIS"; 6. O SUBTENENTE THALES GARCIA
BARRETO, COMO INCURSO NO ART. 308, § 1º, C/C O ART. 80, AMBOS DO
CPM, À PENA DE 3 (TRÊS) ANOS, 1 (UM) MÊS E 10 (DEZ) DIAS DE
RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIALMENTE ABERTO, COM
FULCRO NO ART. 33 § 2º, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL, SEM O
BENEFÍCIO DO "SURSIS", E COM A EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS,
NOS TERMOS DO ART. 102 DO CPM; 7. O SARGENTO PIETRO VALENTE
DOMINGUES, COMO INCURSO NO ART. 308, §1º, C/C O ART. 80, AMBOS DO
CPM, À PENA DE 3 (TRÊS) ANOS, 6 (SEIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE
RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIALMENTE ABERTO, COM
FULCRO NO ART. 33 § 2º, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL, SEM O
BENEFÍCIO DO "SURSIS", E COM A EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS,
NOS TERMOS DO ART. 102 DO CPM; ASSEGUROU AOS RÉUS O BENEFÍCIO
PREVISTO NO ART. 20 DA LEI Nº 3.765/60, UMA VEZ CUMPRIDAS AS
CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA REFERIDA NORMA LEGAL (LEI Nº
3.765/60); E CONCEDEU A TODOS O DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE. AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, OS MINISTROS ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO E LOURIVAL
CARVALHO SILVA. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000027-59.2020.7.03.0203/RS
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: CAROLINE MARTINEZ ROMAN
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: JOAO BATISTA NOBRE DO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): MAÍNA BAEZ MARQUES VIEIRA (OAB RS123900)
ADVOGADO(A): FILIPE BLANK UARTHE (OAB RS109831)
ADVOGADO(A): FÁBIO MAUCH PALMEIRA (OAB RS60131)
APELADO: PIETRO VALENTE DOMINGUES
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: JENIFER ACOSTA DE ÁVILA
ADVOGADO(A): MAÍNA BAEZ MARQUES VIEIRA (OAB RS123900)
ADVOGADO(A): FILIPE BLANK UARTHE (OAB RS109831)
ADVOGADO(A): FÁBIO MAUCH PALMEIRA (OAB RS60131)
APELADO: LEONILSO MENDES MARTINS
ADVOGADO(A): MAÍNA BAEZ MARQUES VIEIRA (OAB RS123900)
ADVOGADO(A): FILIPE BLANK UARTHE (OAB RS109831)
APELADO: LUIS FERNANDO DA SILVA MARTINEZ
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: THALES GARCIA BARRETO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMENTA
DIREITO
PENAL
MILITAR.
DIREITO
PENAL.
APELAÇÃO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
CRIMES
CONTRA
A
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ESTELIONATO. CORRUPÇÃO ATIVA E
PASSIVA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FRAUDE EM PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO. TESE DA "QUÍMICA" NÃO ACOLHIDA. ÔNUS
DA
PROVA
DA
DEFESA.
CRIME
CONTINUADO.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Ministério Público Militar (MPM) contra sentença
que absolveu sete réus (civis e militares) da prática dos crimes de estelionato
(art. 251 do Código Penal Militar - CPM), corrupção ativa majorada (art. 309,
parágrafo único, do CPM), corrupção passiva majorada (art. 308, § 1º, do CPM)
e associação criminosa (art. 288 do Código Penal comum - CP).
2. As rés, sócias administradoras de uma empresa, obtiveram vantagem ilícita
em prejuízo da Administração Militar, mediante a prática da denominada
“química”. A fraude consistiu na emissão de notas fiscais ideologicamente
falsas para produtos não entregues e na falsificação ideológica de outras notas,
com entrega de quantidade menor do que a descrita.
7000027-59.2020.7.03.0203
40001377684 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. O intento fraudulento foi possível com a participação de militares, que
corromperam outros em posições estratégicas para emissão de partes
requisitórias diversas da realidade e para atestes de notas fiscais falsas.
4. O Ministério Público Militar pugna pela reforma da sentença para condenar
todos os réus pelos crimes imputados, requerendo a aplicação das regras do
concurso material (art. 79 do CPM).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) definir se a obtenção de vantagem ilícita,
mediante fraude e ateste de notas fiscais falsas para a Administração Militar,
configura estelionato militar, mesmo com a alegação da prática da "química";
(ii) estabelecer se a oferta e o recebimento de vantagem indevida a militares
para prática de atos funcionais em benefício de empresa fornecedora
caracteriza, respectivamente, corrupção ativa majorada e corrupção passiva
majorada; e (iii) verificar se a adesão sólida e duradoura entre civis e militares,
com o fim específico de cometer crimes contra a administração militar,
configura associação criminosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O crime de estelionato (art. 251 do CPM) se configura pela obtenção de
vantagem ilícita em prejuízo alheio, mediante artifício, ardil ou qualquer outro
meio fraudulento, com a intenção de induzir ou manter alguém em erro.
7. A conduta de emissão de notas fiscais ideologicamente falsas e a entrega de
quantidade inferior de mercadoria, para obter vantagem indevida, amolda-se
perfeitamente ao tipo penal do estelionato militar, visto que a fraude causa um
prejuízo concreto e é o meio utilizado para criar uma falsa percepção da
realidade para a vítima.
8. A praxe da “química”, que consiste em pagar por um item licitado e receber
outro sem formalização ou controle, não legitima a fraude, pois configura burla
ao procedimento administrativo e à correta aplicação dos recursos públicos,
causando dano grave aos cofres públicos.
9. O ônus de provar que o valor pago foi compensado por outros materiais de
igual ou maior valor, ou que os valores recebidos não configuraram vantagem
indevida, incumbe à defesa que alegou o fato, conforme a regra do art. 296 do
Código de Processo Penal Militar (CPPM).
10. As provas demonstram o nexo causal claro entre a oferta e o recebimento de
vantagens indevidas e a prática de atos funcionais (emissão de partes
requisitórias e atestes de notas fiscais falsas) em benefício da empresa,
configurando, respectivamente, corrupção ativa majorada (art. 309, parágrafo
único, do CPM) e corrupção passiva majorada (art. 308, § 1º, do CPM).
7000027-59.2020.7.03.0203
40001377684 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11. A adesão sólida e duradoura entre os civis e os militares, com divisão de
tarefas e objetivos comuns de fraude e corrupção reiterada contra a
Administração Militar, demonstra a permanência e a estabilidade necessárias à
configuração do delito de associação criminosa (art. 288 do CP comum).
12. A multiplicidade de crimes de estelionato e corrupção, que estão ligados e
fazem parte de um mesmo plano, pelas condições de tempo, lugar e maneira de
execução, deve ser tratada como crime continuado (art. 80 do CPM), e não
como concurso material (art. 79 do CPM), por ser esta a modalidade de
concurso a ser observada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso de apelação conhecido e provido parcialmente para reformar a
sentença absolutória e condenar os réus pelos crimes de estelionato, corrupção
ativa majorada, corrupção passiva majorada e associação criminosa, aplicando-
se a regra do crime continuado, com a pena acessória de exclusão das Forças
Armadas e a determinação para o pagamento de pensão militar às dependentes
dos militares punidos com a pena acessória.
Tese de julgamento: "1. A obtenção de vantagem ilícita em prejuízo da
Administração Militar, mediante fraude e emissão de notas fiscais
ideologicamente falsas, configura o crime de estelionato militar (art. 251 do
CPM), sendo inapta a tese defensiva da 'química' para afastar a ilicitude da
burla ao procedimento administrativo. 2. A responsabilidade de comprovar que
os valores recebidos foram compensados ou não configuraram vantagem
indevida é da defesa, que alegou o fato, conforme o art. 296 do CPPM. 3. A
oferta e o recebimento de vantagem indevida para a prática de atos funcionais
em benefício de empresa fornecedora configuram corrupção ativa majorada (art.
309, parágrafo único, do CPM) e corrupção passiva majorada (art. 308, § 1º, do
CPM), respectivamente. 4. A adesão sólida e duradoura entre civis e militares
com o fim específico de cometer crimes contra a administração militar
caracteriza o delito de associação criminosa (art. 288 do CP comum). 5. Na
multiplicidade de crimes da mesma espécie, aplicam-se as regras do crime
continuado, na forma do art. 80 do CPM. 6. Determina-se o pagamento de
pensão militar às dependentes dos militares punidos com a pena acessória de
exclusão das Forças Armadas."
____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 79, 80, 251, 308, § 1º; 309,
parágrafo único; CPPM, art. 296; CP, art. 288; Decreto n.º 4.346/2002; Lei n.º
14.688/2023; Lei n.º 3.765/1960.
Jurisprudência relevante citada: STM, Apelação Criminal nº 7000253-
36.2024.7.00.0000, Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes, j. 5.12.2024,
Plenário, DJE 20.2.2025.
(ementa gerada de acordo com a Recomendação n.º 154, de 13/8/2024 do CNJ).
7000027-59.2020.7.03.0203
40001377684 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, na conformidade do extrato da ata do julgamento, por
unanimidade, em conhecer e em dar provimento parcial ao apelo interposto pelo Ministério
Público Militar, para condenar: 1. a civil Caroline Martinez Roman, como incursa no art.
251, caput, c/c os arts. 79 e 80, todos do CPM, e no crime previsto no art. 288 do Código
Penal comum, à pena de 4 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida em regime
inicialmente semiaberto, com fulcro no art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, sem o
benefício do sursis; 2. a civil Jenifer Acosta de Ávila, como incursa no art. 251, caput, c/c os
arts. 79 e 80, todos do CPM, e no crime previsto no art. 288 do Código Penal comum, à pena
de 4 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, com
fulcro no art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, sem o benefício do sursis; 3. o Sargento
João Batista Nobre do Nascimento, como incurso no art. 309, parágrafo único, c/c os arts. 79
e 80, todos do CPM, e no crime de associação criminosa, art. 288 do CP comum, à pena
de 2 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, com
fulcro no art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, sem o benefício do sursis, e com a
exclusão das Forças Armadas, nos termos do art. 102 do CPM; 4. o Sargento Luis Fernando
da Silva Martinez, como incurso no art. 309, parágrafo único, c/c os arts. 79 e 80, todos do
CPM, e no crime de associação criminosa, art. 288 do CP comum, à pena de 2 anos e 8 meses
de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, com fulcro no art. 33, § 2º, alínea
“c”, do Código Penal, sem o benefício do sursis, e com a exclusão das Forças Armadas, nos
termos do art. 102 do CPM; 5. o ex-Cabo Leonilso Mendes Martins, como incurso no art.
308, § 1º, c/c o art. 80, ambos do CPM, à pena de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão a ser
cumprida em regime inicialmente aberto, com fulcro no art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código
Penal e sem o benefício do sursis; 6. o Subtenente Thales Garcia Barreto, como incurso no
art. 308, § 1º, c/c o art. 80, ambos do CPM, à pena de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, a
ser cumprida em regime inicialmente aberto, com fulcro no art. 33, § 2º, alínea “c”, do
Código Penal, sem o benefício do sursis e com a exclusão das Forças Armadas, nos termos
do art. 102 do CPM; 7. o Sargento Pietro Valente Domingues, como incurso no art. 308, §1º,
c/c o art. 80, ambos do CPM, à pena de 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida
em regime inicialmente aberto, com fulcro no art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, sem
o benefício do sursis e com a exclusão das Forças Armadas, nos termos do art. 102 do CPM.
Assegura-se aos dependentes dos réus o benefício previsto no art. 20 da Lei nº 3.765/60.
Concede-se a todos o direito de recorrer em liberdade.
Brasília, 05 de novembro de 2025.

RESUMO DO JULGAMENTO
(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples - Recomendação CNJ
n.º 144 de 25/8/2023)
7000027-59.2020.7.03.0203
40001377684 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O que motivou a ação: a ação foi motivada pelo Ministério Público Militar
(MPM), que acusou sete pessoas, sendo duas civis e cinco militares, de cometerem crimes
contra a Administração Militar, como estelionato militar (fraude), corrupção ativa, corrupção
passiva e associação criminosa. O esquema de fraude envolvia duas civis, que eram sócias de
uma empresa. Elas teriam emitido 20 notas fiscais falsas ou entregado uma quantidade menor
de produtos do que a descrita nos documentos para um Regimento Militar. Elas conseguiram
uma vantagem ilícita de R$ 122.560,85 (cento e vinte e dois mil quinhentos e sessenta reais e
oitenta e cinco centavos). Para tanto, contavam com a participação de militares corrompidos
para atestar os documentos falsos.
O que o juiz de primeiro grau decidiu: o juiz de primeiro grau, ao analisar o
caso, decidiu absolver todos os sete acusados, entendendo que não havia provas suficientes
dos crimes imputados.
O que motivou o recurso: o motivo foi a discordância do Ministério Público
Militar, que entrou com um recurso de apelação pedindo ao Superior Tribunal Militar que
reformasse a sentença de absolvição e que condenasse todos os réus pelos crimes que lhes
foram imputados.
Quais foram as principais discussões do recurso: as principais discussões no
recurso foram determinar: (i) se a obtenção da vantagem ilícita através da emissão de notas
fiscais falsas contra a Administração Militar configura estelionato Militar; (ii) se a oferta e o
recebimento de dinheiro a militares para praticarem atos que beneficiassem a empresa
configuram corrupção ativa e corrupção passiva; e (iii) se a reunião sólida e duradoura entre
civis e militares para cometer esses crimes configura associação criminosa. O Tribunal
também analisou se a tese da defesa chamada "química" (troca informal de materiais) poderia
justificar a fraude e se a pena deveria ser aplicada com base no concurso material ou no crime
continuado.
O Ministro Relator (quem analisa o recurso) decidiu: o Ministro Relator
considerou que a fraude se configurou como estelionato militar, que a prática da "química"
não tira a ilegalidade da ação e que os pagamentos indevidos a militares configuraram
corrupção ativa e passiva. O Ministro Relator também concluiu que a união de todos os réus
era sólida e permanente para o fim de cometer crimes, caracterizando a associação criminosa.
Por fim, o Ministro Relator votou para aplicar a regra do crime continuado (que aumenta a
pena de um só crime) e não a do concurso material (que somaria todas as penas), por ser a
mais adequada ao caso.
Resultado final do Recurso: o Plenário do Superior Tribunal Militar, à
unanimidade, concordou com o voto do Ministro Relator, decidindo conhecer e dar
provimento parcial ao recurso do Ministério Público Militar. Com isso, a sentença de
absolvição foi reformada e todos os sete réus foram condenados, sendo: as duas civis por
estelionato e associação criminosa, e os cinco militares por corrupção ativa ou passiva, além
de associação criminosa em alguns casos, com penas de reclusão e, para os militares, com a
exclusão das Forças Armadas nos casos previstos. Este processo foi julgado em:
Brasília, 05 de novembro de 2025.
7000027-59.2020.7.03.0203
40001377684 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
O Ministério Público Militar interpôs apelação contra a sentença proferida pelo
Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar que, nos
autos da ação penal militar n.º 7000027-59.2020.7.03.0203, absolveu as civis Caroline
Martinez Roman e Jenifer Acosta de Ávila do crime previsto no art. 251 (estelionato) do
Código Penal Militar (CPM) e do crime previsto no art. 288 (associação criminosa) do
Código Penal comum (CP); absolveu o Sargento João Batista Nobre do Nascimento e o
Sargento Luis Fernando da Silva Martinez do crime previsto no art. 309, parágrafo único
(corrupção ativa majorada), do CPM, e do crime previsto no art. 288 (associação criminosa)
do CP comum; e absolveu o ex-Cabo Leonilso Mendes Martins, o Subtenente Thales Garcia
Barreto e o Sargento Pietro Valente Domingues do crime previsto no art. 308, §1º (corrupção
passiva majorada), do CPM (evento 1212, SENT1).
Consta na denúncia (evento 1, DENUNCIA1) que no período de 31 de
dezembro de 2014 a 13 de julho de 2016, as civis Caroline Martinez Roman e Jenifer Acosta
de Ávila, sócias administradoras da empresa C.J.C Roman e Sociedade Limitada-ME (nome
fantasia Tendytudo Sociedade Limitada), obtiveram vantagem ilícita em prejuízo da
administração militar no montante de R$ 122.560,85 (cento e vinte e dois mil quinhentos e
sessenta reais e oitenta e cinco centavos).
Tal vantagem ilícita foi alcançada por meio da denominada “química” que era
praticada no âmbito do 12° Regimento de Cavalaria Mecanizado e que beneficiou a empresa
dentro do Setor de Aprovisionamento e do Pelotão de Obras do Regimento, quais sejam:
1) emissão de 20 notas fiscais ideologicamente falsas relativas a produtos que
não foram entregues ao 12º Regimento de Cavalaria Mecanizado, resultando em um prejuízo
de R$ 33.157,43 (trinta e três mil cento e cinquenta e sete reais e quarenta e três centavos); e
2) falsificação ideológica de dezenas de outras notas fiscais, entregando
quantidade de mercadoria menor do que a descrita nos documentos fiscais, causando um
prejuízo de R$ 89.403,42 (oitenta e nove mil quatrocentos e três reais e quarenta e dois
centavos).
De acordo com os autos, as civis Caroline Martinez Roman e Jenifer Acosta de
Ávila, denunciadas nos crimes de estelionato e associação criminosa, são, respectivamente,
esposas do denunciado Sargento Luis Fernando da Silva Martinez e do denunciado Sargento
João Batista Nobre do Nascimento.
Segundo apurado, a empresa C.J.C Roman e Sociedade Limitada-ME iniciou a
comercialização de produtos com o 12° Regimento de Cavalaria Mecanizado, no ano de
2014. Assim, percebendo a fragilidade no controle administrativo da organização militar, a
empresa passou a fraudar vendas de mercadorias de maneira contumaz, contando com a
participação de militares, em posições estratégias, que foram corrompidos.
Tal intento foi possível pois coube aos denunciados Sargento João Batista
Nobre do Nascimento e Sargento Luiz Fernando da Silva Martinez, que serviam naquela
Unidade Militar, corromper militares em posições estratégicas, para que fossem emitidas
7000027-59.2020.7.03.0203
40001377684 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Partes Requisitórias diversas da realidade e para que as Notas Fiscais falsas fossem atestadas.
Relata a denúncia que o Cabo Leonilso Mendes Martins recebeu vantagem
indevida do Sargento João Batista Nobre do Nascimento, no valor total de R$ 16.288,00
(dezesseis mil duzentos e oitenta e oito reais), em razão da função que exercia no 12º
Regimento de Cavalaria Mecanizado, com o objetivo de que o Cabo Leonilso praticasse ato
funcional que beneficiasse a empresa C.J.C Roman e Sociedade Limitada-ME.
O Subtenente Thales Garcia Barreto recebeu vantagem indevida do Terceiro-
Sargento João Batista Nobre do Nascimento, no valor total de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos
reais), com o objetivo de que o Subtenente Thales praticasse ato funcional que beneficiasse a
empresa C.J.C Roman e Sociedade Limitada-ME.
O Sargento Pietro Valente Domingues recebeu vantagem indevida do
Sargento Luiz Fernando da Silva Martinez, no valor de R$ 1.080,00 (mil oitenta reais), em
razão da função que exercia na OM, com o objetivo de que o Sargento Pietro praticasse ato
funcional que beneficiasse a mesma empresa.
Por assim agirem, foram denunciados Caroline Martinez Roman, Jenifer Acosta
de Ávila, Sargento João Batista Nobre do Nascimento e Sargento Luiz Fernando da Silva
Martinez também no crime de associação criminosa, haja vista que se associaram para o fim
específico de cometer crimes em desfavor da administração militar.
Recebida a denúncia em 8/2/2020 e realizadas as devidas citações, o feito
tramitou regularmente (evento 1, REC DENUNCIA2).
A sentença foi publicada e disponibilizada em 6/11/2024 (evento 1212, SENT1)
e, devidamente intimado, o Ministério Público Militar, em 27/11/2024, interpôs tempestivo
recurso de apelação (evento 1234, APELAÇÃO1).
Para as defesas, houve o trânsito em julgado da sentença em 10/12/2024
(evento 1236, CERT1).
Em suas razões, o Ministério Público Militar pugna pela reforma da sentença
para condenar (evento 1241, RAZAPELCRIM2):
1) as civis Caroline Martinez Roman e Jenifer Acosta de Ávila como incursas
no delito previsto no art. 251 do CPM (estelionato) ou, subsidiariamente, no art. 96, III, da
Lei n.º 8.666/93, por 20 (vinte) vezes, na forma do art. 79 do CPM e na norma do art. 288
(associação criminosa) do Código Penal comum;
2) os Sargentos João Batista Nobre do Nascimento e Luis Fernando da Silva
Martinez como incursos nos delitos previstos no art. 309, parágrafo único (corrupção ativa
majorada), por 4 (quatro) vezes, na forma do art. 79, ambos do CPM, e no art. 288
(associação criminosa) do Código Penal comum;
3) o ex-Cabo Leonilso Mendes Martins no delito do art. 308, § 1º (corrupção
passiva), por 2 (duas) vezes, na forma do art. 79, ambos do CPM;
7000027-59.2020.7.03.0203
40001377684 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4) o Subtenente Thales Garcia Barreto como incurso no art. 308, §1º (corrupção
passiva), do CPM; e
5) o Sargento Pietro Valente Domingues no delito do art. 308, §1º (corrupção
passiva), por 5 (cinco) vezes, na forma do art. 79, ambos do CPM.
Em contrarrazões, a defesa constituída pugna pelo não conhecimento ou, no
mérito, pelo desprovimento do apelo, com a manutenção da sentença recorrida (evento 1261,
CONTRAZAP1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral Arilma Cunha da Silva, opina pelo conhecimento e pelo provimento
parcial do recurso de apelação para, excluindo o pedido subsidiário do MPM em relação ao
crime do art. 96, III, da Lei nº 8.666/93, condenar (evento 16, PARECER_MPF1):
1) as civis Caroline Martinez Roman e Jenifer Acosta de Ávila pela prática do
delito do art. 251, por 20 vezes, na forma do art. 79, ambos do CPM, e art. 288 do Código
Penal comum;
2) o Sargento Luís Fernando Martinez, por 4 vezes, e o Sargento João Batista
Nobre do Nascimento, por 5 vezes, pela prática dos delitos do art. 309, parágrafo único, na
forma do art. 79, ambos do CPM, e do art. 288 do CP; e;
3) o ex-Cabo Leonilso Mendes Martins, por 2 vezes, o Subtenente Thales
Garcia Barreto, por 2 vezes, e o Sargento Pietro Valente Domingues, por 5 vezes, pela prática
do delito previsto no art. 308, § 1º, do CPM.
É o relatório.
VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso, devendo ser
conhecido.
1. Objeto do recurso
O Ministério Público Militar pugna pela reforma da sentença para condenar os
réus da seguinte forma:
1) as civis Caroline Martinez Roman e Jenifer Acosta de Ávilacomo incursas
no delito previsto no art. 251 do CPM (estelionato) ou, subsidiariamente, no art. 96, III, da
Lei n.º 8.666/93, por 20 (vinte) vezes, na forma do art. 79 do CPM, e no crime previsto no
art. 288 (associação criminosa), do Código Penal comum;
2) os Sargentos João Batista Nobre do Nascimento e Luis Fernando da Silva
Martinez como incursos nos delitos previstos no art. 309, parágrafo único (corrupção ativa
majorada), por 4 (quatro) vezes, na forma do art. 79, ambos do CPM, e no art. 288
(associação criminosa) do Código Penal comum;
7000027-59.2020.7.03.0203
40001377684 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3) o ex-Cabo Leonilso Mendes Martins no delito do art. 308, § 1º (corrupção
passiva), por 2 (duas) vezes, na forma do art. 79, ambos do CPM;
4) o Subtenente Thales Garcia Barreto como incurso no art. 308, §1º (corrupção
passiva), do CPM; e
5) o Sargento Pietro Valente Domingues no delito do art. 308, §1º (corrupção
passiva), por 5 (cinco) vezes, na forma do art. 79, ambos do CPM.
2. Razões de decidir
2.1. Do crime de estelionato (art. 251 do CPM)
O MPM imputa às civis Caroline Martinez Roman e Jenifer Acosta de Ávila o
crime de estelionato, previsto no art. 251 do CPM, pois, no período compreendido entre
31/12/2014 a 13/7/2016, elas, então sócias administradoras da empresa C.J.C Roman e
Sociedade Limitada-ME, cujo nome fantasia era Tendytudo, obtiveram vantagem ilícita em
prejuízo da administração militar no montante de R$ 122.560,85 (cento e vinte e dois mil
quinhentos e sessenta reais e oitenta e cinco centavos).
Tal vantagem ilícita foi alcançada por meio da denominada “química”, prática
corriqueira no 12° Regimento de Cavalaria Mecanizado e que beneficiou a empresa
Tendytudo dentro do Setor de Aprovisionamento e do Pelotão de Obras da organização
militar.
O crime de estelionato teria ocorrido nas seguintes situações, quais sejam:
1) emissão de 20 notas fiscais ideologicamente falsas relativas a produtos que
não foram entregues ao 12º Regimento de Cavalaria Mecanizado, resultando em um prejuízo
de R$ 33.157,43 (trinta e três mil cento e cinquenta e sete reais e quarenta e três centavos);
2) falsificação ideológica de dezenas de outras notas fiscais, entregando
quantidade de mercadoria menor do que a descrita nos documentos fiscais, causando um
prejuízo de R$ 89.403,42 (oitenta e nove mil quatrocentos e três reais e quarenta e dois
centavos).
Contextualizando os fatos, o 12º Regimento de Cavalaria Mecanizado, entre
10/2014 e 8/2016, pagou à empresa C.J.C Roman e Sociedade Limitada-ME o valor de R$
241.217,50 (duzentos e quarenta e um mil duzentos e dezessete reais e cinquenta
centavos) em ordens bancárias.
Segundo apurado, a empresa C.J.C Roman e Sociedade Limitada- ME iniciou a
comercialização da produtos com o Regimento no ano de 2014. Assim, percebendo a
fragilidade no controle administrativo da organização militar, a empresa passou a fraudar
vendas de mercadorias de maneira contumaz, contando com a participação de militares em
posições estratégicas, que foram corrompidos.
A denúncia trouxe uma extensa relação de itens que não foram entregues no 12º
Regimento de Cavalaria Mecanizado. A título de exemplificação, em apenas um item há 7
portões de garagem com armação de ferro e portão de madeira que foram faturados e pagos,
7000027-59.2020.7.03.0203
40001377684 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

porém não foram entregues. A soma alcançou, apenas neste item, o valor de R$ 9.310,00
(nove mil trezentos e dez reais).
Inicialmente, para a configuração do estelionato (art. 251 do CPM), é
imprescindível o dolo. O núcleo do tipo é obter, ou seja, alcançar vantagem ilícita em
prejuízo alheio, mediante fraude, ou por qualquer meio capaz de enganar, iludir ou ludibriar.
O bem jurídico tutelado é o patrimônio e o crime se consuma quando da obtenção da referida
vantagem indevida em detrimento de outrem, configurando, pois, duplo resultado.
Assim dispõe o Código Penal Militar em relação ao delito de estelionato:
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 7 (sete) anos.
Em tal figura típica, o agente tem a intenção de obter, para si ou para outra
pessoa, uma vantagem que não lhe é devida. O prejuízo não precisa ser de grande monta, mas
deve ser concreto e resultante da conduta do agente, sendo que o objetivo dos meios
fraudulentos é criar uma falsa percepção da realidade para a vítima, no caso, o 12º Regimento
de Cavalaria Mecanizado.
No que concerne ao pleito recursal, cumpre analisar a fundo as provas
constantes nos autos, cotejando-as com as imputações e a fundamentação da sentença
guerreada.
A denúncia aponta uma complexa rede de fraudes e corrupção envolvendo a
empresa C.J.C Roman e Sociedade Limitada-ME e militares do 12º Regimento de Cavalaria
Mecanizado.
A materialidade delitiva encontra respaldo nos indícios de emissão de notas
fiscais fraudulentas e no recebimento de vantagens indevidas por parte dos militares. A
acusação não se baseia em mera presunção, mas em elementos concretos que demonstram o
prejuízo. A denúncia descreve a emissão de 20 notas fiscais "ideologicamente falsas" para
produtos não entregues (prejuízo de R$ 33.157,43) e dezenas de notas com quantidade menor
do que o registrado (prejuízo de R$ 89.403,42), totalizando R$ 122.560,85 (cento e vinte e
dois mil quinhentos e sessenta reais e oitenta e cinco centavos).
O não fornecimento dos itens relacionados na denúncia foi comprovado pelas
informações fiscais prestadas pela Receita Estadual do Rio Grande do Sul, que continha a
relação de material adquirido pela empresa, bem como por diligências realizadas durante o
IPM. Tal relação está detalhada na denúncia e mostra a extensa lista de material que deixou
de ser entregue à organização militar, apesar de ter havido o faturamento e o pagamento.
Para dissipar qualquer dúvida, na fase investigatória, foi solicitado que a
empresa C.J.C. Roman e Sociedade Limitada-ME apresentasse as notas fiscais do material
fornecido ao 12º Regimento de Cavalaria Mecanizadas. No entanto, em 25/1/2018, o
encarregado do IPM assim concluiu:
2. DILIGÊNCIAS REALIZADAS E RESULTADOS OBTIDOS
7000027-59.2020.7.03.0203
40001377684 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inicialmente, este Encarregado por solicitação do Ministério Público Militar houve por bem
em determinar, por meio do despacho (DIEx Nr 2), que fossem apresentados pelo 12°
Regimento de Cavalaria Mecanizada a documentação referente a todas as aquisições que
realizou com a empresa CJC Roman e Sociedade Limitada - ME. Posteriormente foi solicitado
por intermédio dos despachos (Ofício 07, 08, 09, 10), que algum dos representantes da
empresa investigada apresentasse as notas fiscais referentes ao que foi fornecido ao 12°
Regimento de Cavalaria Mecanizada. Após fixado uma data para averiguar a existência dos
materiais de natureza permanente ou que poderiam ser comprovadas sua aquisição
visualmente, junto ao 12° Regimento de Cavalaria Mecanizada, também foram juntados a
documentação e realizada uma análise. Restou observado que:
a) O compressor de ar foi adquirido pela nota fiscal 6694832 e está na OM (foto 1 e 2);
b) Os portões supostamente adquiridos pelas notas fiscais 22, 20, 13 e 14 não foram
encontrados;
c) O poste tubular foi adquirido pela nota fiscal 6752503 e está na OM (foto 3);
d) Os softwares adquiridos pela nota fiscal 6829944 não foram encontrados;
e) O comutador de dados com 24 portas foi adquirido pela nota fiscal 42 e já foi
descarregado;
f) Os equipamentos para cozinhar ou servir alimentos foram adquiridos pela nota fiscal 50 e
estão na OM (foto 4 a 7).
g) As três impressoras foram adquiridas pela nota fiscal 29 e estão na OM (foto 8 a 14);
h) Os dois tornos de bancada foram adquiridos pela nota fiscal 48 e estão na OM (foto 15 a
18);
i) O carrinho de ferramenta com gaveta foi adquirido pela nota fiscal 48 e está na OM (foto
19 e 20);
j) As dez janelas adquiridas pelas notas fiscais 20, 14, 13 e 22 não foram encontradas.
Os demais itens apesar de alguns apresentarem irregularidades na documentação não os
tornam ilícitos, e ainda, foi possível visualizar o consumo no SISCOFIS da OM, conforme
documentação anexa.
Ao termino dessa análise, a representante da empresa Jenifer Acosta de Avila, representada
por advogado constituído, manifestou-se solicitando dilação do prazo para entrega das notas
fiscais por período de 30 dias, o que esse encarregado entendeu por certo concedê-lo. O fato é
que, decorrido o prazo, a representante não mais se manifestou ou apresentou quaisquer tipos
de documentos. Findo o prazo este encarregado de IPM a notificou acerca do assunto
conforme despacho (Ofício 13).
3. CONCLUSÃO
As diligências foram concluídas parcialmente, tendo em vista a não apresentação das notas
fiscais por parte da empresa, em que pese este encarregado ter concedido o prazo por eles
solicitado.
Da análise da documentação foi possível verificar no cruzamento dos dados que:
a) Do material permanente ou possível de verificação visível, os portões, as janelas e o
software não foram encontrados, sendo responsáveis os seguintes militares:
7000027-59.2020.7.03.0203
40001377684 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Material
Requisitante
Fiscal Administrativo
Responsável pelo ateste (recebimento)
Portão
Thales Garcia Barreto
Marcio Freitas de Lima /
Ricardo Santos de Queiroz
Rafael Ferreira Melo
Janelas
Thales Garcia Barreto
Marcio Freitas de Lima
Rafael Ferreira Melo
Software
Thales Garcia Barreto
Marcio Freitas de Lima
Rafael Ferreira Melo
Como se vê, apesar de solicitar dilação do prazo para poder apresentar as notas
fiscais, a defesa não trouxe aos autos qualquer documento que pudesse sustentar os seus
argumentos.
A tese da "química", embora mencionada, não foi cabalmente comprovada pelas
defesas no sentido de que os materiais supostamente trocados possuíam valor equivalente ou
superior aos itens não entregues.
A responsabilidade de provar que o valor pago foi compensado por outros
materiais de igual ou maior valor incumbia à defesa. A própria testemunha Tenente Luciana
Quadrado Mendes relatou que, ao confrontar os Sargentos Martinez e Nobre sobre notas de
empenho não entregues, foi informada de que haviam sido entregues outros materiais para
obras, mas a empresa "disse que não tinha como comprovar" a entrega desses materiais de
obras.
Nesse passo, inverte-se o ônus da prova, pois caberia à defesa comprovar que os
valores recebidos pelo militar não eram decorrentes de vantagem indevida, conforme
previsão do art. 296 do CPPM, que assim fixa:
Art. 296. O ônus da prova compete a quem alegar o fato, mas o juiz poderá, no curso da
instrução criminal ou antes de proferir sentença, determinar, de ofício, diligências para
dirimir dúvida sobre ponto relevante. Realizada a diligência, sôbre ela serão ouvidas as
partes, para dizerem nos autos, dentro em quarenta e oito horas, contadas da intimação, por
despacho do juiz. (Grifo nosso.)
A jurisprudência desta Corte Castrense é no mesmo sentido:
EMENTA: PENAL MILITAR. APELAÇÕES. DEFESA E MPM. CORRUPÇÃO ATIVA E
PASSIVA (ARTS 308 E 309 DO CPM). DESCLASSIFICAÇÃO. TRANSGRESSÃO
DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTARES DO TIPO. PRESENÇA. ÔNUS DA
PROVA. ALEGAÇÃO DO FATO. AUTORIA E MATERLIALIDADE. CARACTERIZAÇÃO.
CAUSAS DE EXCLUSÃO. ILICITUDE E CULPABILIDADE. AUSÊNCIA. APELO DA
DEFESA DESPROVIDO. APELO MINISTERIAL PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Apelação da Defesa. Quando há concorrência entre o preceito disciplinar militar e o preceito
penal militar, este último deve prevalecer. Inteligência do Regulamento Disciplinar do
Exército, Decreto nº 4.346, de 26 de agosto 2002. 2. Apelo do MPM. O recebimento dos
valores pelo Acusado denunciado por corrupção passiva, transferidos pelos Corréus
denunciados por corrupção ativa restaram demonstrados com a Quebra de Sigilo Bancário. 3.
A justificativa para as transferências bancárias apresentadas pelo Acusado em seu
interrogatório restaram isoladas. O ônus da prova é de quem alega o fato. Inteligência do
art. 296 do CPPM. 4. As testemunhas ouvidas em Juízo fragilizaram a tese da Defesa de mera
prática de “química”. 5. Autoria e a materialidade dos delitos de corrupção ativa e passiva
comprovadas. Ausentes quaisquer causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, 6.
Apelação da defesa desprovida. Apelação ministerial provida. Decisão unânime. Pena fixada
por
maioria.
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
CRIMINAL
nº
7000253-
36.2024.7.00.0000. Relator para o Acórdão: Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Data de Julgamento: 05/12/2024, Data de Publicação: 20/2/2025) (Grifo nosso.)
7000027-59.2020.7.03.0203
40001377684 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, razão assiste ao Ministério Público Militar.
A sentença reconhece e menciona que:
(...) a vasta prova oral produzida indica que a empresa Tendytudo, nos casos
em que supostamente não entregou os bens efetivamente empenhados, ou os entregou
parcialmente, seguindo a praxe das relações mantidas com a OM, acabou por entregar
outros bens da necessidade do Regimento e que eram solicitados pelos agentes
administrativos.
No entanto, essa praxe da "química" não legitima a fraude. Pagar por um item
licitado e receber outro, sem formalização e sem controle, configura burla ao procedimento
administrativo e à correta aplicação dos recursos públicos. Mesmo que se considere que a
Administração Militar recebeu algo, a forma viciada do processo causou um dano grave aos
cofres públicos, pois impediu a transparência e o controle.
Quanto à autoria, há demonstração do envolvimento direto e consciente dos
réus nas condutas criminosas. Examinando cada prova, como os extratos bancários,
depoimentos e documentos fiscais, verifica-se que há elementos suficientes que corroborem
as alegações da denúncia.
A existência de um esquema articulado, com a participação de civis e de
militares em posições estratégicas, sugere a ocorrência de associação criminosa, devendo-se
perquirir se há vínculo associativo e dolo específico de cometer crimes.
No presente caso, restou demonstrado o ilícito penal militar pelos motivos que
passo a expor.
Inicialmente, as acusadas optaram por fazer uso do direito constitucional ao
silêncio e, portanto, não prestaram interrogatório em juízo.
No entanto, ficou demonstrado, analisando a extensa prova testemunhal, que
havia a chamada “química” naquela organização militar, ou seja, havia o empenho de
determinado produto, mas outro bem era entregue em seu lugar. O próprio fiscal
administrativo confessou essa prática em seu depoimento prestado em juízo.
No entanto, o que chama a atenção nestes autos é que a empresa fornecedora
dos materiais era ligada às esposas dos Sargentos João Batista Nobre do Nascimento e Luiz
Fernando da Silva Martinez, que intermediaram os contatos.
Vejamos o que consta na prova testemunhal produzida em juízo.
A Tenente Luciana Quadrado Mendes confirmou ter servido no 12º Regimento
de Cavalaria Mecanizado de 2014 a 2017, sendo que, em julho de 2016, atuou como Chefe
do Setor de Aprovisionamento. Afirmou que, ao assumir essa função, encontrou
desorganização documental e iniciou a organização de empenhos e de notas fiscais.
Disse que descobriu uma nota fiscal referente a um material que não foi
recebido, confirmado pelo então tesoureiro Aspirante Alcidésio Rafael da Rosa Silva.
Esclareceu que esse e outros empenhos, segundo o Sargento Luis Fernando Martinez, foram
7000027-59.2020.7.03.0203
40001377684 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

usados para aquisição de materiais destinados a obras no pátio de formaturas, em substituição
aos gêneros originalmente previstos. Aduziu que o Aspirante Alcidésio Rafael da Rosa Silva
teria afirmado que cerca de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais) em empenhos foram
convertidos em materiais para tais obras, prática que a depoente não autorizou nem tinha
ciência prévia.
Confirmou que a empresa fornecedora dos materiais era ligada às esposas dos
Sargentos João Batista Nobre do Nascimento e Luis Fernando da Silva Martinez, que
intermediaram os contatos. Afirmou que a empresa não entregou parte dos materiais, sendo
notificada formalmente pela depoente, mas sem resposta efetiva. Disse que não chegou a
conferir pessoalmente as obras ou o uso dos materiais no pátio.
Quanto aos crimes de estelionato militar imputados a Caroline Martinez
Roman e Jenifer Acosta de Ávila, a prova dos autos revela que as rés, na condição de sócias
da empresa Tendytudo Sociedade Limitada, obtiveram vantagem ilícita em prejuízo da
Administração Militar, por meio de artifício e de fraude.
O esquema consistia na emissão de notas fiscais ideologicamente falsas,
atestando a entrega de produtos que, de fato, não foram fornecidos ao 12º Regimento de
Cavalaria Mecanizado, ou na entrega de quantidade inferior à descrita nos documentos
fiscais. Esse modo de agir, que se estendeu por um considerável período, causou um prejuízo
significativo à União, conforme detalhado na denúncia.
Essa foi a conclusão do pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal n.º
0000126-56.2017.7.03.0203, mais especificamente a relação detalhada das notas fiscais de
todas as entradas e saídas de mercadorias da empresa C.J.C Roman e Sociedade Limitada-
ME, fornecida pela Receita Estadual, no período 1º/1/2014 a 31/12/2017, na qual se apuraram
diversas incongruências nas supostas entregas de materiais contratados.
Portanto, a conduta das rés, de induzir ou manter em erro a administração
militar, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, para obter vantagem
indevida, amolda-se perfeitamente ao tipo penal do estelionato militar. A multiplicidade de
notas fiscais fraudulentas demonstra a continuidade delitiva, justificando a aplicação do art.
80 do Código Penal Militar.
2.2. Do crime de corrupção ativa (art. 309, caput, do CPM) e do crime de
corrupção passiva (art. 308, caput, do CPM)
O Ministério Público Militar recorre da absolvição do Sargento João Batista
Nobre do Nascimento e do Sargento Luis Fernando da Silva Martinez, do crime previsto no
art. 309, parágrafo único (corrupção ativa majorada), do CPM; e da absolvição do
Cabo Leonilso Mendes Martins, do Subtenente Thales Garcia Barreto e do Sargento Pietro
Valente Domingues, do crime previsto no art. 308, §1º, (corrupção passiva majorada) do
Código Penal Militar.
Relata a denúncia que o Cabo Leonilso Mendes Martins recebeu (corrupção
passiva) vantagem indevida do Sargento João Batista Nobre do Nascimento (corrupção ativa)
no valor total de R$ 16.288,00 (dezesseis mil duzentos e oitenta e oito reais), em razão da
7000027-59.2020.7.03.0203
40001377684 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

função que exercia no 12º Regimento de Cavalaria Mecanizado, com o objetivo de que o
Cabo Leonilso praticasse ato funcional que beneficiasse a empresa C.J.C Roman e Sociedade
Limitada-ME.
O Subtenente Thales Garcia Barreto recebeu vantagem indevida do Sargento
João Batista Nobre do Nascimento, no valor total de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais),
com o objetivo de que o Subtenente Thales praticasse ato funcional que beneficiasse a
empresa C.J.C Roman e Sociedade Limitada-ME.
E, ainda, o Sargento Luis Fernando da Silva Martinez deu para o
Sargento Pietro Valente Domingues o valor de R$ 1.080,00 (mil oitenta reais), em razão da
função que exercia na OM, com o objetivo de que o Sargento Pietro praticasse ato funcional
que beneficiasse a mesma empresa.
Inicialmente, cumpre observar que, após a edição da Lei n.º 14.688, de
20/9/2023, o art. 308 do CPM passou a descrever o delito de corrupção passiva da seguinte
forma:
Art. 308. Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora
da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa
de tal vantagem:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos.
Aumento de pena
§ 1º A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o
agente retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever
funcional.
Diminuição de pena
§ 2º Se o agente pratica, deixa de praticar ou retarda o ato de ofício com infração de dever
funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
Ressalte-se que, uma vez tendo sido praticadas as condutas entre dezembro de
2014 e julho de 2016 – antes, portanto, das alterações promovidas pela supracitada Lei –, o
delito supostamente cometido pelo agente deve ser analisado sob o prisma da redação
anterior do art. 308 do CPM, que assim dispunha:
Art. 308. Receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função,
ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal
vantagem:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos.
Aumento de pena
§ 1º A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o
agente retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever
funcional.
7000027-59.2020.7.03.0203
40001377684 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diminuição de pena
§ 2º Se o agente pratica, deixa de praticar ou retarda o ato de ofício com infração de dever
funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
O crime previsto no referido tipo busca tutelar o funcionamento regular da
administração militar, de acordo com os princípios de probidade, transparência e moralidade
esperados no serviço público. Trata-se de delito funcional e militar impróprio, pois deve ser
cometido em razão da função exercida, e o sujeito ativo é o militar ou o servidor civil, que
recebe ou aceita o oferecimento da vantagem indevida.
A corrupção ativa, por sua vez, tem previsão no art. 309 do CPM, que assim
dispõe:
Art. 309. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou vantagem indevida para a prática, omissão ou
retardamento de ato funcional:
Pena - reclusão, até oito anos.
Aumento de pena
Parágrafo único. A pena é aumentada de um terço, se, em razão da vantagem, dádiva ou
promessa, é retardado ou omitido o ato, ou praticado com infração de dever funcional.
Conforme se observa, da mesma maneira que o artigo anterior, este dispositivo
possui o objetivo de resguardar a moralidade da administração militar, assim como a
probidade de seus agentes. Trata-se de crime militar impróprio, sendo que o sujeito ativo
pode ser qualquer pessoa e o sujeito passivo é a administração militar, personificada na figura
do seu agente público.
Passemos, então, à analise dos fatos.
Conforme já relatado anteriormente, coube aos denunciados Sargento João
Batista Nobre do Nascimento e Sargento Luiz Fernando da Silva Martinez cooptar militares
em posições estratégicas para que fossem emitidas partes requisitórias diversas da realidade e
para atestarem notas fiscais falsas.
De acordo com os autos, no que tange aos crimes de corrupção, a análise se
debruça sobre a comprovação da oferta e recebimento de vantagens indevidas, bem como da
vinculação dessas vantagens com a prática de atos funcionais em benefício da empresa
envolvida.
Assim, no que tange aos crimes de corrupção ativa (art. 309, parágrafo único,
do CPM), atribuídos aos Sargentos João Batista Nobre do Nascimento e Luis Fernando da
Silva Martinez, e de corrupção passiva (art. 308, §1º, do CPM), imputados a Leonilso
Mendes Martins, Thales Garcia Barreto e Pietro Valente Domingues, as provas demonstram
um nexo causal claro entre a oferta e o recebimento de vantagens indevidas e a prática de atos
funcionais em benefício da empresa C.J.C Roman e Sociedade Limitada-ME.
7000027-59.2020.7.03.0203
40001377684 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os Sargentos João Batista Nobre do Nascimento e Luis Fernando da Silva
Martinez, atuando como elos entre a empresa e os militares corrompidos, ofereceram e
pagaram valores para que estes, em razão de suas funções no Regimento, praticassem atos
que facilitassem as fraudes.
A materialidade e a autoria da corrupção ativa estão configuradas pela prova
dos pagamentos e da participação ativa dos Sargentos João Batista Nobre do Nascimento
e Luis Fernando da Silva Martinez em corromper seus colegas militares.
Constam do PQS n.º 7000126-56.2017.7.03.0203 (evento 39, RELT2) várias
transferências bancárias realizadas pelos Sargentos João Batista Nobre do Nascimento e Luis
Fernando da Silva Martinez em favor dos militares Leonilso Mendes Martins, Thales Garcia
Barreto e Pietro Valente Domingues.
Vejamos a que conclusão chegou o Pedido de Quebra de Sigilo:
À luz de todo o exposto, e em atendimento ao escopo e objetivos balizadores deste trabalho, as
principais constatações, decorrentes da análise dos dados bancários, seguem abaixo
enumeradas:
a) Verificou-se a existência de operações bancárias entre os investigados;
b) Identificou-se que o Senhor Leonilso Mendes Martins, que foi beneficiário de transferências
bancárias no valor total de R$ 16.288,00 (dezesseis mil, duzentos e oitenta e oito reais) -
Tabela 10 - realizadas pela senhora Jenifer Acosta de Ávila, serviu no 12° Regimento de
Cavalaria Mecanizada, em Jaguarão/RS, responsável, ao tempo dos fatos investigados no
mesmo, pela confecção de DIEx Requisitórias e pelo recebimento de materiais no Pelotão de
Obras;
c) Notou-se a existência de transferências bancárias da conta-corrente conjunta dos
investigados Jenifer Acosta de Ávila e João Batista Nobre do Nascimento em favor de Pietro
Valente Domingues, Douglas Padilha Maidana e Thales Garcia Barreto, militares
responsáveis pelo ateste de recebimento de inúmeras notas fiscais oriundas da empresa
investigada;
d) Constatou-se que os investigados João Batista Nobre do Nascimento, Jenifer Acosta de
Ávila, Filipe de Andrade de Abreu e Luiz Fernando da Silva Martinez foram beneficiários de
inúmeros depósitos bancários sem identificação do depositante.
As transferências bancárias realizadas pelo Sargento João Batista Nobre do
Nascimento para o ex-Cabo Leonilso Mendes Martins somaram um valor total de R$
16.288,00 (dezesseis mil duzentos e oitenta e oito reais) em duas oportunidades, sendo a
primeira em 12/1/2016 e a segunda em 1º/6/2016.
O Pedido de Quebra de Sigilo bancário, às fls. 10, assim identificou essas
transferências:
Ainda, verificou-se que a conta-corrente conjunta dos investigados Jenifer Acosta de Ávila e
João Batista Nobre do Nascimento foi depositante, mediante cheque ou transferência
bancária, do montante de R$ 16.288,00 (dezesseis mil e duzentos e oitenta e oito reais), em
favor de Leonilso Mendes Martins. Segundo os autos do IPM 0000049- 47.2017.7.03.0203,
Leonilso serviu no 12° Regimento de Cavalaria Mecanizado, e foi responsável, ao tempo dos
fatos investigados no mesmo, pela confecção de Partes Requisitórias e pelo recebimento de
materiais no Pelotão de Obras.
7000027-59.2020.7.03.0203
40001377684 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Sargento João Batista Nobre do Nascimento transferiu, ainda, para o
Subtenente Thales Garcia Barreto o valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), em dois
depósitos, sendo os dois realizados no mesmo dia, em 25/7/2016. Para o Sargento Pietro
Valente Domingues, o Sargento João Batista Nobre do Nascimento repassou o valor de R$
400,00 (quatrocentos reais).
Quanto a estes envolvidos, Thales Garcia Barreto e Pietro Valente
Domingues ficou consignado no PQS, às fls. 9:
Também foram constatadas transferências bancárias de diversos valores de origem da conta-
corrente conjunta dos investigados Jenifer Acosta de Ávila e João Batista Nobre do
Nascimento, em favor de Pietro Valente Domingues, Douglas Padilha Maidana e Thales
Garcia Barreto, militares responsáveis, conforme o referido IPM, pelo ateste de recebimento
em diversas notas fiscais oriundas da empresa investigada, conforme a tabela 9,(...).
Por sua vez, o Sargento Luiz Fernando da Silva Martinez transferiu um total de
R$ 1.080,00 (mil oitenta reais) para o Sargento Pietro Valente Domingues em quatro
oportunidades (14/12/20215, 23/12/2015, 5/4/2016 e 20/6/2016).
Essa constatação encontra-se no item 3 do PQS, à fl. 9, na qual consta:
Na análise dos dados bancários, verificou-se que o investigado Luiz Fernando Da Silva
Martinez foi responsável por diversas transferências bancárias, resultantes no montante de R$
1.080,00 (mil e oitenta reais) em favor de Pietro Valente Domingues, militar responsável, de
acordo com o IPM 49-47.2017.7.03.0203, pelo ateste de recebimento de materiais referentes a
diversas notas fiscais da empresa investigada C.J.C Roman Limitada ME, conforme tabela 8
(...)
A documentação acostada aos autos, mais precisamente a quebra do sigilo
bancário, demonstra claramente as transações financeiras citadas anteriormente, com origem
nas contas bancárias do Sargento João Batista Nobre do Nascimento e do Sargento Luiz
Fernando da Silva Martinez em benefício dos militares corrompidos.
Portanto, o MPM conseguiu demonstrar tanto o delito de corrupção ativa quanto
o de corrupção passiva, principalmente pela quebra do sigilo bancário que confirmou que os
valores foram depositados.
Não se sustentam os argumentos de que as transferências, por si só, não
caracterizam corrupção, pois os militares supostamente corrompidos (Leonilso, Thales,
Pietro) não detinham "competência funcional" ou "real poder decisório" para efetivamente
favorecer a empresa, sendo "meros executores de ordens".
Conforme já mencionado, a materialidade das transferências de valores do
Sargento João Batista Nobre do Nascimento e do Sargento Luis Fernando da Silva
Martinez para o Cabo Leonilso Mendes Martins, para o Subtenente Thales Garcia Barreto e
para o Sargento Pietro Valente Domingues é fato inconteste, comprovado por quebra de sigilo
bancário.
O argumento da falta de "competência funcional" não prospera. Tanto a
denúncia quanto à própria Sentença, ambas descrevem que o Cabo Leonilso Mendes
Martins era auxiliar administrativo do pelotão de obras, que o Subtenente Thales Garcia
7000027-59.2020.7.03.0203
40001377684 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Barreto era o comandante do pelotão de obras e que o Sargento Pietro Valente Domingues era
adjunto do setor de aprovisionamento, tendo respondido por aprovisionador em determinado
período.
Essas funções, especialmente as de quem lidava diretamente com recebimento,
conferência e partes requisitórias (Leonilso, Pietro e Thales, em relação a obras), são
precisamente as posições estratégicas que permitiram viabilizar ou facilitar a fraude, como
atestar recebimentos inexistentes ou insuficientes, ou mesmo elaborar requisições
fraudulentas.
A testemunha Tenente Luciana Quadrado Mendes confirmou que o
Sargento Pietro Valente Domingues foi aprovisionador e assinava/despachava partes
requisitórias. Ela também disse que o Subtenente Thales Garcia Barreto era chefe do pelotão
de obras.
Ora, os militares, ao receberem os valores indevidos para atestar notas fiscais
falsas ou para emitir partes requisitórias em desacordo com a realidade, praticaram o crime de
corrupção passiva, enquanto os militares que pagaram, incidiram no delito de corrupção
ativa.
As transferências são incontestáveis.
Apenas o réu Subtenente Thales Garcia Barreto negou os fatos descritos na
denúncia. Em seu interrogatório, tentou justificar a quantia recebida em sua conta bancária,
argumentando um suposto empréstimo recebido em duas oportunidades para pagamentos de
aluguel que não foram ressarcidos ao Sargento João Batista Nobre do Nascimento.
No entanto, não há qualquer documento que comprove o acordo entre ambos.
Em verdade, o réu tenta criar uma falsa sensação de que a transação foi lícita, e não proveito
de crimes.
Disse desconhecer da parte administrativa quando chegou ao 12º RC Mec, mas
que sua atribuição na unidade foi ser o comandante do pelotão de obras. Confirmou que o ex-
Cabo Leonilso Mendes Martins era responsável pela parte documental de licitação e
requisição, mas que recebeu a informação que deveria assinar documentos e despachar com o
Major Márcio Freitas de Lima.
O verbo "receber" do tipo penal do art. 308 do CPM é amplamente corroborado
pelos valores detalhados na denúncia, que lhes foram pagos com o intuito de beneficiar a
empresa Tendytudo. A vantagem foi auferida em razão da função pública e visava à prática de
ato funcional indevido. Tal demonstração se faz presente nos autos por meio dos documentos
que rastrearam as transações financeiras e os atos administrativos praticados.
Assim, as condutas dos réus amoldam-se, perfeitamente, aos tipos penais de
corrupção ativa e passiva, nos termos do art. 308, §1º, e 309, parágrafo único, ambos do
CPM.
2.3. Do concurso material de crimes e do crime continuado
7000027-59.2020.7.03.0203
40001377684 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Ministério Público Militar requer que, em razão da multiplicidade de delitos
de estelionato (civis Caroline Martinez Roman e Jenifer Acosta de Ávila) e de corrupção
ativa (Sargentos João Batista Nobre do Nascimento e Luis Fernando da Silva Martinez) e
passiva
(ex-Cabo
Leonilso
Mendes
Martins,
Subtenente
Thales
Garcia
Barreto e Sargento Pietro Valente Domingues), seja aplicado o concurso material de crimes,
previsto no art. 79 do CPM.
Nestes autos, nos deparamos com a ocorrência do concurso de crimes, que se
caracteriza quando o agente ou o grupo de agentes cometem dois ou mais crimes mediante a
prática de uma ou várias ações. Ou seja, em uma mesma dinâmica, há a pratica vários crimes.
Após a alteração promovida pela Lei n.º 14.688/2023, o concurso de crimes, no
CPM, está previsto nos arts. 79, 79-A e 80, dispondo, respectivamente, sobre o concurso
material, o concurso formal e o crime continuado.
O concurso material ocorre quando o agente, mediante mais de uma conduta
omissiva ou comissiva, pratica dois ou mais crimes idênticos (homogêneo) ou não
(heterogêneo).
O art. 79 do CPM, com redação dada pela Lei n.º 14.688/2023, prevê o
seguinte:
Concurso material (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023)
Art. 79. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais
crimes, idênticos ou não, aplicam-se-lhe cumulativamente as penas privativas de liberdade em
que haja incorrido. (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023)
Parágrafo único. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção,
executa-se primeiro aquela. (Incluído pela Lei nº 14.688, de 2023)
Antes da referida alteração legislativa, vigente ao tempo dos delitos em
apreciação, o mesmo dispositivo trazia a seguinte redação:
Concurso de crimes
Art. 79. Quando o agente, mediante uma só ou mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou
mais crimes, idênticos ou não, as penas privativas de liberdade devem ser unificadas. Se as
penas são da mesma espécie, a pena única é a soma de tôdas; se, de espécies diferentes, a
pena única e a mais grave, mas com aumento correspondente à metade do tempo das menos
graves, ressalvado o disposto no art. 58.
Portanto, percebe-se que em ambas as redações, tratando-se de crimes cujas
penas são de mesma espécie (reclusão ou detenção), a reprimenda final seria o somatório das
penas impostas para cada uma das condutas.
O concurso formal ocorre quando o agente, mediante uma conduta omissiva ou
comissiva, pratica dois ou mais crimes idênticos ou não. Portanto, seus requisitos são uma
única conduta e dois ou mais resultados que sejam fatos típicos e antijurídicos.
7000027-59.2020.7.03.0203
40001377684 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por sua vez, o crime continuado ocorre quando o agente pratica dois ou mais
crimes da mesma espécie, mediante condutas que, pelas condições de tempo, lugar, maneira
de execução e outras semelhantes, podem ser considerados como continuação do
primeiro. Em outras palavras, embora sejam vários crimes, a lei os trata como um só,
aplicando a pena de um deles, aumentada de um sexto a dois terços, ou a pena do mais grave,
se forem diferentes.
O art. 80 do CPM, com redação dada pela Lei n.º 14.688/2023, prevê o
seguinte:
Crime continuado
Art. 80. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais
crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras
semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe
a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em
qualquer caso, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços). (Redação dada pela Lei nº 14.688, de
2023)
Parágrafo único. Nos crimes dolosos contra vítimas diferentes cometidos com violência ou
grave ameaça à pessoa, poderá o juízo, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a
conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias,
aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo,
observadas as regras dos §§ 1º e 2º do art. 79-A e do art. 81 deste Código. (Redação dada
pela Lei nº 14.688, de 2023)
Antes da referida alteração legislativa, vigente ao tempo dos delitos em
apreciação, o mesmo dispositivo trazia a seguinte redação:
Crime continuado
Art. 80. Aplica-se a regra do artigo anterior, quando o agente, mediante mais de uma ação ou
omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar,
maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser considerados como
continuação do primeiro.
Parágrafo único. Não há crime continuado quando se trata de fatos ofensivos de bens
jurídicos inerentes à pessoa, salvo se as ações ou omissões sucessivas são dirigidas contra a
mesma vítima.
Vale registrar que, antes da vigência da Lei n.º 14.688/2023, o Superior Tribunal
Militar utilizava o art. 71 do CP comum para os casos de crime continuado, por ser esse mais
benéfico ao réu.
Dessa forma, tanto o crime continuado quanto o concurso de crimes ocorrem
em casos de multiplicidade de condutas, mas as circunstâncias de tempo, lugar, maneira de
execução, dentre outras, diferenciam o primeiro do segundo.
Nestes autos, os elementos nos mostram que houve uma continuidade na prática
dos delitos, pois há uma relação entre eles, considerando que todos estão ligados e fazem
parte de uma mesma ação ou plano. Dessa forma, eles devem ser tratados como se fossem um
só, como se fosse um único ato criminoso.
7000027-59.2020.7.03.0203
40001377684 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, não assiste razão ao Ministério Público Militar ao requerer a aplicação
das regras do concurso material quando, na verdade, estamos diante do crime continuado,
que, na dosimetria da pena, será a modalidade de concurso que será observada.
2.4. Do crime de associação criminosa (art. 288 do CP comum)
O Ministério Público Militar busca a reforma da sentença que
absolveu Caroline Martinez Roman, Jenifer Acosta de Ávila, Sargento João Batista Nobre do
Nascimento e Sargento Luis Fernando da Silva Martinez do crime previsto no art. 288
(associação criminosa) do Código Penal comum.
Para tanto, sustenta que ocorreu o delito, pois todos teriam se associado para o
fim específico de cometer crimes em desfavor da administração militar.
As rés Caroline Martinez Roman e Jenifer Acosta de Ávila, denunciadas nos
crimes de estelionato e associação criminosa, são, respectivamente esposas do denunciado
Terceiro-Sargento Luis Fernando da Silva Martinez e do denunciado Terceiro-Sargento João
Batista Nobre do Nascimento.
Relembrando, a empresa Tendytudo iniciou, em 2014, a comercialização de
produtos com o 12º RC Mec. Assim, percebendo a fragilidade no controle administrativo da
organização militar, a empresa passou a fraudar vendas de mercadorias de maneira contumaz.
Tal intento foi possível, pois coube aos denunciados Terceiro-Sargento João Batista Nobre do
Nascimento e Luiz Fernando da Silva Martinez corromper militares em posições estratégicas
para que fossem emitidas partes requisitórias e atestes de notas fiscais falsas.
Prevê o crime de associação criminosa a seguinte conduta ilícita:
Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes:
Pena: reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.
Quanto ao crime de associação criminosa, imputado a Caroline Martinez
Roman, a Jenifer Acosta de Ávila, a João Batista Nobre do Nascimento e a Luis Fernando da
Silva Martinez, verifica-se a presença dos elementos constitutivos do tipo penal.
A denúncia descreve de forma coesa a união estável e duradoura dos quatro
réus, com o fim específico de cometer crimes contra a administração militar, notadamente os
de estelionato e corrupção.
O caráter permanente e a finalidade de prática reiterada de crimes distinguem a
associação criminosa de um mero concurso de agentes. As evidências de que atuavam de
forma coordenada, com divisão de tarefas e objetivos comuns de fraude e corrupção,
demonstram a estabilidade e a permanência necessárias à configuração do delito.
A associação visava facilitar a execução dos estelionatos e das corrupções,
criando uma estrutura criminosa para garantir a continuidade das práticas ilícitas, por
intermédio da empresa C.J.C. Roman e Sociedade Limitada-ME.
7000027-59.2020.7.03.0203
40001377684 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O delito de associação criminosa exige o consórcio de 3 ou mais pessoas, de
forma estável e permanente, para a prática de crimes indeterminados.
O fato de a empresa C.J.C. Roman ser constituída e administrada pelas esposas
(Caroline e Jenifer) dos Sargentos Luis Fernando e João Batista, lotados na mesma OM onde
a empresa praticava as fraudes e onde os maridos exerciam funções chaves, próximas às
contratações e aquisições, não é uma "mera existência de vínculos familiares ou funcionais".
Essa estrutura familiar e funcional foi o mecanismo que permitiu a perpetuação do esquema.
A denúncia aponta 20 notas fiscais fraudulentas para o estelionato, além de
dezenas de outras com quantidades a menor. As transferências de valores a militares
ocorreram em diversas datas ao longo de período considerável.
A testemunha Tenente Luciana Quadrado Mendes descreveu que a empresa
fraudava vendas de mercadorias "de maneira contumaz". Essa reiteração de condutas
fraudulentas (estelionato/fraude à licitação) e os múltiplos atos de corrupção ativa e passiva
(pagamentos em diversas datas a diferentes militares) demonstram a permanência e a
estabilidade da associação criminosa.
Diante da análise do acervo probatório descrito na própria sentença, entendo
que há elementos probatórios suficientes para rescindir os fundamentos da absolvição. A
materialidade das fraudes (notas fiscais e falta de entrega) e das transferências bancárias
(corrupção) é, em grande parte, reconhecida na sentença. A autoria e a participação dos
acusados decorrem de suas posições (sócias da empresa, militares em funções estratégicas) e
das condutas comprovadas nos autos (emissão de notas fraudulentas, realização/recebimento
de pagamentos).
A dúvida reconhecida pela sentença decorre de uma valoração da prova que, na
perspectiva do recurso, desconsiderou a força indiciária concatenada e o ônus probatório da
defesa em comprovar teses como a compensação integral do prejuízo pela chamada
"química" praticada naquela organização militar.
Portanto, o conjunto probatório demonstra a ocorrência dos delitos e a
participação dos acusados, justificando a reforma da sentença para condenar os réus no delito
de associação criminosa, previsto no art. 288 do Código Penal comum.
Nesse passo, a relação entre os crimes de estelionato (civis Caroline Martinez
Roman e Jenifer Acosta de Ávila) e de corrupção ativa (Sargentos João Batista Nobre do
Nascimento e Luis Fernando da Silva Martinez) e o crime de associação criminosa deve ser
apreciada sob o enfoque do concurso material de crimes, quando da unificação das penas.
3. Dosimetria
3.1. Caroline Martinez Roman
3.1.1. Crime de estelionato (art. 251 do CPM).
Considerando que as circunstâncias judiciais delineadas no art. 69 do CPM são
favoráveis à ré Caroline Martinez Roman, principalmente o fato de ser primária e de bons
antecedentes, fixo a pena-base no mínimo legal de 2 anos de reclusão.
7000027-59.2020.7.03.0203
40001377684 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes.
Na terceira fase, ficou comprovado que a ré praticou por 20 vezes o ilícito
previsto no art. 251 do CPM, na forma consumada, em continuidade delitiva.
O critério de exasperação da pena previsto no art. 80 do Código Penal Militar,
em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, indica que se deve
aplicar as frações de aumento de 1/6 (um sexto) para a prática de 2 (duas) infrações; 1/5 (um
quinto) para 3 (três) infrações; 1/4 (um quarto) para 4 (quatro) infrações; (1/3) um terço para
5 (cinco) infrações; 1/2 (um meio) para 6 (seis) infrações; e 2/3 (dois terços) para 7 (sete) ou
mais infrações.
Assim sendo, em relação à ré Caroline Martinez Roman, aumenta-se a
reprimenda em 2/3, em razão da continuidade delitiva, nos termos do art. 80 do CPM, ou
seja, em 1 ano e 4 meses, perfazendo o total de 3 anos e 4 meses de reclusão.
3.1.2. Crime de associação criminosa (art. 288 do CP comum)
Considerando que as circunstâncias judiciais delineadas no art. 69 do CPM são
favoráveis à ré Caroline Martinez Roman, principalmente o fato de ser primária e de bons
antecedentes, fixo a pena-base no mínimo legal de 1 ano de reclusão para o crime de
associação criminosa, que se torna definitiva em face da ausência de circunstâncias
agravantes ou atenuantes, bem como de causas de aumento ou de diminuição de pena.
3.1.3. Unificação das penas
Atentando-se à regra do art. 79 do CPM, em relação ao concurso material de
crimes, fica a pena final unificada em 4 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida em
regime inicialmente semiaberto, com fulcro no art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal,
podendo a ré recorrer em liberdade.
Deixo de conceder o benefício da suspensão condicional da pena, nos termos do
art. 84 do CPM, visto que a reprimenda ultrapassa o patamar de 2 anos.
3.2. Jenifer Acosta de Ávila
3.2.1. Crime de estelionato (art. 251 do CPM).
Considerando que as circunstâncias judiciais delineadas no art. 69 do CPM são
favoráveis à ré Jenifer Acosta de Ávila, principalmente o fato de ser primária e de bons
antecedentes, fixo a pena-base no mínimo legal de 2 anos de reclusão.
Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes.
Na terceira fase, ficou comprovado que a ré praticou por 20 vezes o ilícito
previsto no art. 251 do CPM, na forma consumada, em continuidade delitiva.
O critério de exasperação da pena previsto no art. 80 do Código Penal Militar,
em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, indica que se deve
aplicar as frações de aumento de 1/6 para a prática de 2 infrações; 1/5 para 3 infrações; 1/4
7000027-59.2020.7.03.0203
40001377684 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações; e 2/3 para 7 ou mais infrações.
Assim sendo, em relação à ré Jenifer Acosta de Ávila, aumenta-se a reprimenda
em 2/3, em razão da continuidade delitiva, nos termos do art. 80 do CPM, ou seja, em 1 ano e
4 meses, perfazendo o total de 3 anos e 4 meses de reclusão.
3.2.2. Crime de associação criminosa (art. 288 do CP comum)
Considerando que as circunstâncias judiciais delineadas no art. 69 do CPM são
favoráveis à ré Jenifer Acosta de Ávila, principalmente o fato de ser primária e de bons
antecedentes, fixo a pena-base no mínimo legal de 1 ano de reclusão para o crime de
associação criminosa, que se torna definitiva em face da ausência de circunstâncias
agravantes ou atenuantes, bem como de causas de aumento ou de diminuição de pena.
3.2.3. Unificação das penas
Atentando-se à regra do art. 79 do CPM, em relação ao concurso material de
crimes, fica a pena final unificada em 4 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida em
regime inicialmente semiaberto, com fulcro no art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal,
podendo a ré recorrer em liberdade.
Deixo de conceder o benefício da suspensão condicional da pena, nos termos do
art. 84 do CPM, visto que a reprimenda ultrapassa o patamar de 2 anos.
3.3. Sargento João Batista Nobre do Nascimento
3.3.1 – Crime de corrupção ativa majorada (art. 309, parágrafo único, do
CPM).
Considerando serem as circunstâncias judiciais delineadas no art. 69 do CPM
favoráveis ao réu Sargento João Batista Nobre do Nascimento, principalmente o fato de ser
primário e de bons antecedentes, fixo a pena-base no mínimo legal de 1 ano de reclusão.
Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes.
Na terceira fase, ficou comprovado que o réu praticou por 5 vezes o ilícito
previsto no art. 309 do CPM, na forma consumada, em continuidade delitiva.
O critério de exasperação da pena previsto no art. 80 do Código Penal Militar,
em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, indica que se deve
aplicar as frações de aumento de 1/6 para a prática de 2 infrações; 1/5 para 3 infrações; 1/4
para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações; e 2/3 para 7 ou mais infrações.
Assim sendo, em relação ao réu João Batista Nobre do Nascimento, aumenta-se
a reprimenda em 1/3, em razão da continuidade delitiva, nos termos do art. 80 do CPM, ou
seja, em 4 meses, perfazendo o total de 1 ano e 4 meses de reclusão.
Analisando, ainda, a terceira fase da dosimetria da pena e levando em
consideração que a conduta do réu infringiu o seu dever funcional demonstrado, deve ser
aplicada a causa de aumento de pena na fração de 1/3, nos termos do parágrafo único do art.
7000027-59.2020.7.03.0203
40001377684 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

309 do CPM, ou seja, em 5 meses e 10 dias, perfazendo o total de 1 ano, 9 meses e 10 dias de
reclusão, pena que se torna definitiva.
3.3.2. Crime de associação criminosa (art. 288 do CP comum)
Considerando que as circunstâncias judiciais delineadas no art. 69 do CPM são
favoráveis ao réu Sargento João Batista Nobre do Nascimento, principalmente o fato de ser
primário e de bons antecedentes, fixo a pena-base no mínimo legal de 1 ano de reclusão para
o crime de associação criminosa, que se torna definitiva em face da ausência de
circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como de causas de aumento ou de diminuição
de pena.
3.3.3. Unificação das penas
Atentando-se à regra do art. 79 do CPM, em relação ao concurso material de
crimes, fica a pena final unificada em 2 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, a ser cumprida
em regime inicialmente aberto, com fulcro no art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal,
podendo o réu recorrer em liberdade.
Deixo de conceder o benefício da suspensão condicional da pena, nos termos do
art. 84 do CPM, visto que a reprimenda ultrapassa o patamar de 2 anos.
3.3.4. Exclusão das Forças Armadas
A aplicação de pena definitiva ao militar em patamar superior a 2 (dois) anos de
reclusão implica sua exclusão das Forças Armadas, em face da expressa determinação legal
constante no art. 102 do CPM, que assim dispõe:
Art. 102. A condenação da praça a pena privativa de liberdade, por tempo superior a 2 (dois)
anos, importa sua exclusão das forças armadas.
Assim, aplico a pena acessória para determinar a exclusão do réu Sargento João
Batista Nobre do Nascimento das fileiras das Forças Armadas.
3.4. Sargento Luis Fernando da Silva Martinez
3.4.1. Crime de corrupção ativa majorada (art. 309, parágrafo único, do
CPM).
Considerando que as circunstâncias judiciais delineadas no art. 69 do CPM são
favoráveis ao réu Sargento Luis Fernando da Silva Martinez, principalmente o fato de ser
primário e de bons antecedentes, fixo a pena-base no mínimo legal de 1 ano de reclusão.
Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes.
Na terceira fase, ficou comprovado que o réu praticou por 4 vezes o ilícito
previsto no art. 309 do CPM, na forma consumada, em continuidade delitiva.
O critério de exasperação da pena previsto no art. 80 do Código Penal Militar,
em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, indica que se deve
aplicar as frações de aumento de 1/6 para a prática de 2 infrações; 1/5 para 3 infrações; 1/4
7000027-59.2020.7.03.0203
40001377684 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações; e 2/3 para 7 ou mais infrações.
Assim sendo, em relação ao réu Luis Fernando da Silva Martinez, aumenta-se a
reprimenda em 1/4, em razão da continuidade delitiva, nos termos do art. 80 do CPM, ou
seja, em 3 meses, perfazendo o total de 1 ano e 3 meses de reclusão.
Analisando, ainda, a terceira fase da dosimetria da pena e levando em
consideração que a conduta do réu infringiu o seu dever funcional demonstrado, deve ser
aplicada a causa de aumento de pena na fração de 1/3, nos termos do parágrafo único do art.
309 do CPM, ou seja, em 5 meses, perfazendo o total de 1 ano e 8 meses de reclusão, pena
que se torna definitiva.
3.4.2. Crime de Associação Criminosa (art. 288 do CP comum)
Considerando que as circunstâncias judiciais delineadas no art. 69 do CPM são
favoráveis ao réu Sargento Luis Fernando da Silva Martinez, principalmente o fato de ser
primário e de bons antecedentes, fixo a pena-base no mínimo legal de 1 ano de reclusão para
o crime de associação criminosa, que se torna definitiva em face da ausência de
circunstâncias agravantes ou atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena.
3.4.3. Unificação das penas
Atentando-se à regra do art. 79 do CPM, em relação ao concurso material de
crimes, fica a pena final unificada em 2 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida em
regime inicialmente semiaberto, com fulcro no art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal,
podendo o réu recorrer em liberdade.
Deixo de conceder o benefício da suspensão condicional da pena, nos termos do
art. 84 do CPM, visto que a reprimenda ultrapassa o patamar de 2 anos.
3.4.4. Exclusão das Forças Armadas.
A aplicação de pena definitiva ao militar em patamar superior a 2 anos de
reclusão implica sua exclusão das Forças Armadas, em face da expressa determinação legal
constante no art. 102 do CPM, que assim dispõe:
Art. 102. A condenação da praça a pena privativa de liberdade, por tempo superior a 2 (dois)
anos, importa sua exclusão das forças armadas.
Assim, aplico a pena acessória para determinar a exclusão do réu Sargento Luis
Fernando da Silva Martinez das fileiras das Forças Armadas.
3.5. ex-Cabo Leonilso Mendes Martins - art. 308, § 1º, do Código Penal
Militar (corrupção passiva majorada)
Considerando que as circunstâncias judiciais delineadas no art. 69 do CPM são
favoráveis ao ex-Cabo Leonilso Mendes Martins, principalmente o fato de ser primário e de
bons antecedentes, fixo a pena-base no mínimo legal de 2 anos de reclusão.
Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes.
7000027-59.2020.7.03.0203
40001377684 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na terceira fase, ficou comprovado que o réu praticou por 2 vezes o ilícito
previsto no art. 308 do CPM, na forma consumada, em continuidade delitiva.
O critério de exasperação da pena previsto no art. 80 do Código Penal Militar,
em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, indica que se deve
aplicar as frações de aumento de 1/6 para a prática de 2 infrações; 1/5 para 3 infrações; 1/4
para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações; e 2/3 para 7 ou mais infrações.
Assim sendo, em relação ao réu ex-Cabo Leonilso Mendes Martins, aumenta-se
a reprimenda em 1/6, em razão da continuidade delitiva, nos termos do art. 80 do CPM, ou
seja, em 4 meses, perfazendo o total de 2 anos e 4 meses de reclusão.
Ainda na terceira fase da dosimetria da pena, levando em consideração que a
conduta do réu infringiu o seu dever funcional, deve ser aplicada a causa de aumento de pena
na fração de 1/3, nos termos do §1º do art. 308 do CPM, perfazendo o total de 3 anos, 1 mês e
10 dias de reclusão, pena que se torna definitiva.
Deixo de conceder o benefício da suspensão condicional da pena, nos termos do
art. 84 do CPM, visto que a reprimenda ultrapassa o patamar de 2 anos.
Fixa-se o regime inicialmente aberto, em caso de cumprimento de pena em
estabelecimento civil, a teor do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal.
3.6. Subtenente Thales Garcia Barreto - art. 308, § 1º, do Código Penal
Militar (corrupção passiva majorada)
Considerando que as circunstâncias judiciais delineadas no art. 69 do CPM são
favoráveis ao Subtenente Thales Garcia Barreto, principalmente o fato de ser primário e de
bons antecedentes, fixo a pena-base no mínimo legal de 2 anos de reclusão.
Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes.
Na terceira fase, ficou comprovado que o réu praticou por 2 vezes o ilícito
previsto no art. 308 do CPM, na forma consumada, em continuidade delitiva.
O critério de exasperação da pena previsto no art. 80 do Código Penal Militar,
em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, indica que se deve
aplicar as frações de aumento de 1/6 para a prática de 2 infrações; 1/5 para 3 infrações; 1/4
para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações; e 2/3 para 7 ou mais infrações.
Assim sendo, em relação ao réu Subtenente Thales Garcia Barreto, aumenta-se
a reprimenda em 1/6, em razão da continuidade delitiva, nos termos do art. 80 do CPM, ou
seja, em 4 meses, perfazendo o total de 2 anos e 4 meses de reclusão, pena que se torna
definitiva.
Ainda na terceira fase da dosimetria da pena, levando em consideração que a
conduta do réu infringiu o seu dever funcional, deve ser aplicada a causa de aumento de pena
na fração de 1/3, nos termos do §1º do art. 308 do CPM, perfazendo o total de 3 anos, 1 mês e
10 dias de reclusão, pena que se torna definitiva.
7000027-59.2020.7.03.0203
40001377684 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Deixo de conceder o benefício da suspensão condicional da pena, nos termos do
art. 84 do CPM, visto que a reprimenda ultrapassa 2 anos.
A aplicação de pena definitiva ao militar em patamar superior a 2 anos de
reclusão implica sua exclusão das Forças Armadas, em face da expressa determinação legal
constante no art. 102 do CPM, que assim dispõe:
Art. 102. A condenação da praça a pena privativa de liberdade, por tempo superior a 2 (dois)
anos, importa sua exclusão das forças armadas.
Assim, aplico a pena acessória para determinar a exclusão do réu
Subtenente Thales Garcia Barreto das fileiras das Forças Armadas.
Fixa-se o regime inicialmente aberto, em caso de cumprimento de pena em
estabelecimento civil, a teor do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal.
3.7. Sargento Pietro Valente Domingues - art. 308, § 1º, do Código Penal
Militar (corrupção passiva majorada)
Considerando que as circunstâncias judiciais delineadas no art. 69 do CPM são
favoráveis ao Sargento Pietro Valente Domingues, principalmente o fato de ser primário e de
bons antecedentes, fixo a pena-base no mínimo legal de 2 anos de reclusão.
Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes.
Na terceira fase, ficou comprovado que o réu praticou por 5 vezes o ilícito
previsto no art. 308 do CPM, na forma consumada, em continuidade delitiva.
O critério de exasperação da pena previsto no art. 80 do Código Penal Militar,
em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, indica que se deve
aplicar as frações de aumento de 1/6 para a prática de 2 infrações; 1/5 para 3 infrações; 1/4
para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações; e 2/3 para 7 ou mais infrações.
Assim sendo, em relação ao réu Sargento Pietro Valente Domingues, aumenta-
se a reprimenda em 1/3, em razão da continuidade delitiva, nos termos do art. 80 do CPM, ou
seja, em 8 meses, perfazendo o total de 2 anos e 8 meses de reclusão, pena que se torna
definitiva.
Ainda na terceira fase da dosimetria da pena, levando em consideração que a
conduta do réu infringiu o seu dever funcional, deve ser aplicada a causa de aumento de pena
na fração de 1/3, nos termos do §1º do art. 308 do CPM, perfazendo o total de 3 anos, 6
meses e 20 dias de reclusão, pena que se torna definitiva.
Deixo de conceder o benefício da suspensão condicional da pena, nos termos do
art. 84 do CPM, visto que a reprimenda ultrapassa 2 anos.
A aplicação de pena definitiva ao militar em patamar superior a 2 (dois) anos de
reclusão implica sua exclusão das Forças Armadas, em face da expressa determinação legal
constante no art. 102 do CPM, que assim dispõe:
7000027-59.2020.7.03.0203
40001377684 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 102. A condenação da praça a pena privativa de liberdade, por tempo superior a 2 (dois)
anos, importa sua exclusão das forças armadas.
Assim, aplico a pena acessória para determinar a exclusão do réu
Sargento Pietro Valente Domingues das fileiras das Forças Armadas.
Fixa-se o regime inicialmente aberto, em caso de cumprimento de pena em
estabelecimento civil, a teor do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal.
Ressalto, no entanto, que deve ser observado para os beneficiários ou
dependentes dos réus militares o disposto no parágrafo único do art. 20 da Lei n.º 3.765, de
4/5/1960, que assim dispõe:
Art. 20. O oficial da ativa, da reserva remunerada ou reformado, contribuinte obrigatório da
pensão militar, que perder posto e patente deixará aos seus beneficiários a pensão militar
correspondente ao posto que possuía, com valor proporcional ao tempo de
serviço. (Redação dada pela Lei nº 13.954, de 2019)
Parágrafo único. Nas mesmas condições referidas no caput deste artigo, a praça contribuinte
da pensão militar com mais de 10 (dez) anos de serviço expulsa ou não relacionada como
reservista por efeito de sentença ou em decorrência de ato da autoridade competente deixará
aos seus beneficiários a pensão militar correspondente à graduação que possuía, com valor
proporcional ao tempo de serviço. (Redação dada pela Lei nº 13.954, de 2019)
4. Dispositivo
Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto pelo Ministério
Público Militar e dou-lhe provimento parcial para, reformando a sentença absolutória,
condenar: 1. a civil Caroline Martinez Roman, como incursa no art. 251, caput, c/c os arts. 79
e 80, todos do CPM, e no crime previsto no art. 288 do Código Penal comum, à pena
de 4 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, com
fulcro no art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, sem o benefício do sursis; 2. a civil
Jenifer Acosta de Ávila, como incursa no art. 251, caput, c/c os arts. 79 e 80, todos do CPM,
e no crime previsto no art. 288 do Código Penal comum, à pena de 4 anos e 4 meses de
reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, com fulcro no art. 33, § 2º,
alínea “b”, do Código Penal, sem o benefício do sursis; 3. o Sargento João Batista Nobre do
Nascimento, como incurso no art. 309, parágrafo único, c/c os arts. 79 e 80, todos do CPM, e
no crime de associação criminosa, art. 288 do CP comum, à pena de 2 anos e 9 meses e 10
dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, com fulcro no art. 33, § 2º,
alínea “c”, do Código Penal, sem o benefício do sursis e com a exclusão das Forças Armadas,
nos termos do art. 102 do CPM; 4. o Sargento Luis Fernando da Silva Martinez, como
incurso no art. 309, parágrafo único, c/c o art. 79 e 80, todos do CPM, e no crime de
associação criminosa, art. 288 do CP comum, à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, a ser
cumprida em regime inicialmente aberto, com fulcro no art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código
Penal, sem o benefício do sursis e com a exclusão das Forças Armadas, nos termos do art.
102 do CPM; 5. o ex-Cabo Leonilso Mendes Martins, como incurso no art. 308, § 1º, c/c o
art. 80, ambos do CPM, à pena de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão a ser cumprida em
regime inicialmente aberto, com fulcro no art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, sem o
benefício do sursis; 6. o Subtenente Thales Garcia Barreto, como incurso no art. 308, § 1º, c/c
o art. 80, ambos do CPM, à pena de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, a ser cumprida em
regime inicialmente aberto, com fulcro no art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, sem o
7000027-59.2020.7.03.0203
40001377684 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

benefício do sursis e com a exclusão das Forças Armadas, nos termos do art. 102 do CPM; 7.
o Sargento Pietro Valente Domingues, como incurso no art. 308, §1º, c/c o art. 80, ambos do
CPM, à pena de 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida em regime
inicialmente aberto, com fulcro no art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, sem o benefício
do sursis e com a exclusão das Forças Armadas, nos termos do art. 102 do CPM. Assegura-se
aos beneficiários ou dependentes dos réus militares o benefício previsto no art. 20 da Lei n.º
3.765/60. Concede-se a todos o direito de recorrer em liberdade.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001377684v31 e do código CRC 61706050.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 13/11/2025, às 16:45:27
7000027-59.2020.7.03.0203
40001377684 .V31
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR